Tribunal: STF
Processo: RHC 61591
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". PRISÃO EM FLAGRANTE.
TENDO O PACIENTE ADQUIRIDO MERCADORIAS EM UMA LOJA, PAGANDO-AS COM CHEQUE EXTRAIDO DE TALONARIO DE PESSOA RECENTEMENTE ASSALTADA, E ASSINANDO O CHEQUE COM O NOME DESSA ÚLTIMA PESSOA, E A SEGUIR VINDO A SER PRESO, EXATAMENTE QUANDO, EM OUTRA LOJA, REPETIA O MESMO PROCEDIMENTO, O FLAGRANTE INDUVIDOSAMENTE VEIO A CONFIGURAR-SE.